Tribunal: TJMT
Processo: 0002602-16.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0002602-16.2016.8.11.0003 – Classe 198 - CNJ – RONDONÓPOLIS
Apelante: GUILHERME DOS SANTOS PIRES, REPRESENTADO POR SILVÂNIA SOUZA DOS SANTOS
Apelado: MERCADO MORUMBI LTDA
Número do Protocolo : 0002602-16.2016.8.11.0003
Remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator